Tribunal: TJBA
Processo: 8000282-69.2023.8.05.0198
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000282-69.2023.8.05.0198

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE PLANALTO

Advogado(s)
:
MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA, FREDERICO MATOS DE OLIVEIRA

APELADO: DALILANA BARRETO VIEIRA PORTELA

Advogado(s)
:
CRISMILEIDE ALVES MARQUES, ROSILEIDE ALVES MARQUES

ACORDÃO

Direito Administrativo e Constitucional. Embargos de Declaração no Agravo Interno. Contratação temporária irregular. FGTS. Ausência de omissão no acórdão.

A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão embargado quanto ao argumento de que o FGTS não seria devido a servidores contratados pelo regime jurídico-administrativo, ainda que de forma irregular.

O acórdão embargado analisou adequadamente a questão central da controvérsia, aplicando o entendimento firmado pelo STF no Tema 551 da Repercussão Geral, que reconhece o direito ao FGTS quando a contratação temporária é desvirtuada.

A jurisprudência do STF é firme no sentido de que a nulidade da contratação temporária pela Administração Pública não afasta o direito ao levantamento dos depósitos do FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990.

Não há omissão quando o acórdão embargado aborda a tese central do recurso, não sendo necessário o enfrentamento pormenorizado de cada argumento trazido pela parte, conforme entendimento consolidado nos tribunais superiores.

Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Embargos de Declaração nº 8000282-69.2023.8.05.0198; Embargante: MUNICÍPIO DE PLANALTO Embargado: DALILANA BARRETO VIEIRA PORTELA: ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, na conformidade do relatório e dos votos proferidos neste julgamento.

Salvador,